Tribunal: TJPA
Processo: 0863506-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863506-56.2019.8.14.0301

APELANTE: EDSON ESTEVAO PANTOJA BARBOSA

APELADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE ATRASO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES –- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cláusula de tolerância de 180 dias prevista em contrato, é compatível com a natureza do negócio.

2-

Impossibilidade de cumulação de indenização por Lucros Cessantes e Cláusula Penal Moratória.

3-

Recurso conhecido e improvido. Sentença ora vergastada mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDSON ESTEVAO PANTOJA BARBOSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado a requerida,
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “ILHA DE ITAPARICA” Bloco 1, unidade 307).

O imóvel deveria ter sido entregue em março de 2018, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato. Contudo o imóvel só foi entregue mais de um ano depois.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para:

“a)
Condenar a demandada a indenizar à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre
OUTUBRO/2018
(
data da mora firmada nesta sentença
)
até a data da efetiva entrega do imóvel, que deverá ser atualizado monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora
indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação da requerida para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.”

Julgou improcedentes os demais pedidos.

Irresignado,
o apelante interpôs o presente recurso
alegando a nulidade da cláusula de tolerância de atraso de 180 dias. Ainda, requer a inversão da multa moratória prevista em contrato, solicitando a aplicação desta em favor do autor.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 11482788).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
do Empreendimento “ILHA DE ITAPARICA” (Bloco 1, unidade 307)
, com prazo de entrega para março de 2018, prorrogável por 180 dias.

É fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Por outro lado, o juízo de primeiro grau considerou que cláusula contratual que prevê o lapso de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, é compatível com a natureza do negócio.

Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1869783 SP 2020/0079312-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Logo, entendo que não merece acolhimento o pedido de nulidade da cláusula de prorrogação de prazo prevista no contrato, não merecendo reforma a sentença.

Defende o recorrente também a inversão de cláusula penal moratória prevista para as parcelas do preço do imóvel, solicitando aplicação em seu favor. Nessa questão, entendo que também não assiste razão ao apelante.

A cláusula penal citada até poderia ser invertida, mas considero que não poderia ser cumulada com indenização por lucros cessantes, já arbitrada por sentença. A cumulação de duas penalidades, em razão da mora da construtora, configuraria o
Bis In Idem
.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Observo que, no presente caso, não existia uma cláusula penal moratória própria para a construtora/vendedora. Assim, entendo ser mais correto não acolher o pedido de condenação em multa moratória, visto que já existe a condenação a indenização por lucros cessantes, mais adequada para compensar os danos causados ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024